Tribunal: TJDFT
Processo: 0005051-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 7420329, fl. 1, dos presentes autos (0005051-93.2018.8.07.0000), expedida em 15 de maio de 2018, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 7797825, fl. 1, do Precatório n. 0000864.13.2016.8.07.0000, expedida em 27 de novembro de 2015. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 15 de maio de 2018 é retificadora da expedida em 27 de novembro de 2015 e o que foi retificado, haja vista que no momento de sua expedição já existia um precatório autuado (0000864.13.2016.8.07.0000). Instrua o ofício com cópia de ambas as requisições e deste decisão. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0000864.13.2016.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios